Tribunal: TJES
Processo: 5001245-47.2023.8.08.0004
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001245-47.2023.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: BEATRIS FERNANDES DE SOUZA ALVES
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RELIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. SERVIÇO ESSENCIAL. BUSCA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Relatório com base na inicial: Autora que alega que após a troca do relógio medidor recebeu cobrança exorbitante de R$1.705,55, buscando administrativamente junto à requerida, que levou o relógio antigo para análise e enviou uma nova fatura de R$2.172,43. Após a nova cobrança, foi até a sede da pleiteada em Guarapari, sendo informada que se não pagasse a quantia de R$1.705,55, teria sua energia elétrica cortada. Após diversas tentativas de resolução administrativa, teve sua energia cortada na data de 25/07/2023, sem sucesso em resolver a situação na via administrativa e no PROCON.

2. A sentença objurgada confirmou a liminar deferida nos autos, id. n.º 72713332, além de declarar inexistente os eventuais débitos referentes ao TOI 9053886, e condenar a parte ré a pagar à autora, a título de danos morais, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

3. Através de recurso inominado, a parte ré requer a reforma do ato sentencial. Por sua vez, em contrarrazões, a parte autora pugna pela manutenção da sentença.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5.

Alega a requerida em recurso, que houve perda do objeto quanto ao pedido de declaração de inexistência dos débitos, em razão de reavaliação da fatura e disponibilização de novo valor para pagamento. Não obstante a demonstração de telas sistêmicas, não houve juntada aos autos da referida fatura nem de seu envio à parte requerente, itens cujo ônus da prova recaem sobre a ora recorrente (CPC, art. 373, inciso II), de forma que não é possível o acolhimento do referido pleito, visto a ausência de efetiva comprovação.

6. A parte autora buscou solução administrativa perante a ré, ora recorrente, ficando vários dias sem energia elétrica. Cuida-se de serviço essencial, de modo que a ré não demonstrou qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, deixando, assim, de comprovar seu ônus probatório quanto ao ponto (CPC, art. 373, inciso II). Tal situação configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do CDC c/c os artigos 186 e 927, estes do Código Civil. Nesse sentido, é válida a transcrição do trecho do ato sentencial a respeito do ponto,
in verbis: “Demonstrada a falha na prestação do serviço e levando em conta as condições econômicas e sociais do ofendido e do ofensor, a gravidade potencial da falta cometida, considerando, principalmente, o vexame suportado pelo Autor, o caráter coercitivo e pedagógico da norma, os princípios proporcionalidade e razoabilidade, tratando-se de dano moral puro e que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado, tenho como razoável o montante indenizatório no valor R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de reparação por danos morais, suficiente e condizente com as peculiaridades do caso.”
. O quantum fixado, restou estabelecido de modo ponderado, dentro da razoabilidade, com vistas às especificidades da situação concreta, de modo que merece ser mantido.

7. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

8.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
condena-se
a parte recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)